Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-71.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. DANO REAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a presença simultânea dos vetores consagrados pela jurisprudência do STF (mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada). Não se pode entender como insignificante a receptação de um aparelho de telefonia celular.
2. Não prosperam o pedido de desclassificação da receptação para a modalidade culposa, quando a prova dos autos é robusta no sentido de que o acusado adquiriu coisa que sabia ser produto de crime.
3. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
4. O aumento de pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve guardar proporcionalidade com o quantum de acréscimo possível na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável.
5. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente exige a fixação de regime inicial mais gravoso.
6. Mantêm-se a sentença que absolve o acusado da imputação da prática do delito previsto no artigo 309 da Lei n° 9.503/97, diante da não comprovação do perigo concreto ou real de dano, necessário para a caracterização do tipo legal. Precedentes.
7. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o recurso da Defesa.